Tribunal: TJDFT
Processo: 0731168-04.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0731168-04.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JOEL AMARAL E SILVA JUNIOR APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Intimada a advogada do apelante para apresentar razões de apelação, essa não se manifestou. O apelante não foi intimado para constituir novo advogado porque, segundo informou sua irmã, está trabalhando em Goiás, e o oficial de justiça certificou que não conseguiu contato no número de celular informado (ID 57857091). Intime-se, pela derradeira vez, a advogada do apelante – Dra. Cosma Anastacia do Nascimento, OAB/DF 63542A - para apresentar razões de apelação ou cópia da renúncia ao mandato. Caso não as apresente, encaminhe-se à OAB/DF cópia da presente decisão e da procuração outorgada à advogada, comunicando o fato. Em seguida, encaminhe-se à Defensoria Pública para que patrocine a defesa do apelante. Brasília-DF, 12 de abril de 2024. Desembargador JAIR SOARES